Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. LIQUIDEZ DO BEM INVENTARIADO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO CUSTAS DEPOIS DA ALIENAÇÃO.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV, da CF).

2. Nos termos do art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

3. O espólio trata-se de ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio – não o inventariante nem os sucessores – que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais.

4. Não restou demonstrada a insuficiência econômica do espólio para pagamento das custas processuais. Todavia, ante a ausência de liquidez imediata, revela-se plausível o seu recolhimento após a alienação do bem.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para que eventual recolhimento de custas ocorra somente depois da alienação do bem.